Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749406-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: STEFANY VALENTIM MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DA SEPLAD/DF. APROVAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME E DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL DE REGÊNCIA DO CONCURSO. PERDA DO PRAZO DA MATRÍCULA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que a banca examinadora, ora apelante, é a responsável pela realização do certame público, atuando sob delegação, deve responder em juízo por eventuais vícios ocorridos no concurso público, sem que, necessariamente, tenha que ser citado o contratante. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 2. Na hipótese, a candidata foi aprovada em topas etapas e classificada dentro das vagas do concurso público. Posteriormente, foi convocada, através de um novo edital, para se inscrever no curso de formação, necessitando enviar documentação por meio de link próprio, o que foi efetivado, e preenchimento de ficha de inscrição, o que não ocorreu. 3. A determinação de preenchimento de ficha de inscrição não estava prevista no edital de regência do concurso, mas apenas foi estabelecida em momento posterior e em prazo exíguo, por meio de edital próprio, o que, além de se mostrar burocrático e confuso, ofende o princípio da vinculação ao edital e da não surpresa, aplicado em nível administrativo. 4. A prescrição não observada pela candidata apenas foi inserida no edital de convocação para o curso de formação, e não estava prevista no edital de regência do concurso - em nítida inovação procedimental -, o que torna a exigência abusiva e não previsível pela candidata. 5. Apenas os documentos exigidos no edital de abertura podem ser compreendidos como necessários para a avaliação da candidata; o mesmo não se pode dizer acerca de ficha de inscrição para participação no curso de formação, o qual, além de não possuir propósito avaliativo, apenas passou a ser exigido no edital de convocação, o qual não é a lei do concurso. 6. PRELIMINAR REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, pois o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Tema 485, não foi observado pelo acórdão recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, argumentando que em nenhuma fase do concurso público, incluindo o curso de formação profissional, o Poder Judiciário pode substituir a banca examinadora na definição dos critérios de avaliação e seleção, desde que estejam em conformidade com a legislação vigente, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Além disso, aponta contrariedade ao princípio da isonomia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021